Tribunal: TJSP
Processo: 2148119-68.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO INDEFERIDO PELO MM. JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – ALEGADA ILEGALIDADE NO DECISUM – DESCABIMENTO – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA, SEM FALAR NA AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO COM AS PEÇAS NECESSÁRIAS PARA A ANÁLISE DO PLEITO – BENEFÍCIOS RELATIVOS À EXECUÇÃO IMPOSSÍVEIS DE SEREM ANALISADOS NA VIA ESTREITA DO WRIT – PEDIDO

Ementa:

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO INDEFERIDO PELO MM. JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – ALEGADA ILEGALIDADE NO DECISUM – DESCABIMENTO – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA, SEM FALAR NA AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO COM AS PEÇAS NECESSÁRIAS PARA A ANÁLISE DO PLEITO – BENEFÍCIOS RELATIVOS À EXECUÇÃO IMPOSSÍVEIS DE SEREM ANALISADOS NA VIA ESTREITA DO WRIT – PEDIDO INDEFERIDO LIMINARMENTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506244
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2148119-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é paciente OTAVIO
BATISTA AUGUSTO e Impetrante ROSEANA TELES DE FARIA, é impetrado MMJD
DA VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES CRIMINAIS DO FORO DE ARARAQUARA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram
liminarmente. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
IVANA DAVID
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2148119-68.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 20.219
Habeas Corpus no 2148119-68.2020.8.26.0000 Araraquara
Impetrante: ROSEANA TELES DE FARIA
Paciente: OTÁVIO BATISTA AUGUSTO
Impetrado: MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA VARA DAS
EXECUÇÕES CRIMINAIS DA COMARCA DE ARARAQUARA
HABEAS CORPUS EXECUÇÃO PENAL PEDIDO DE PROGRESSÃO AO
REGIME ABERTO INDEFERIDO PELO MM. JUÍZO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA ALEGADA ILEGALIDADE NO DECISUM DESCABIMENTO
IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA, SEM FALAR NA AUSÊNCIA DE
INSTRUÇÃO COM AS PEÇAS NECESSÁRIAS PARA A ANÁLISE DO PLEITO
BENEFÍCIOS RELATIVOS À EXECUÇÃO IMPOSSÍVEIS DE SEREM
ANALISADOS NA VIA ESTREITA DO WRIT
PEDIDO INDEFERIDO
LIMINARMENTE.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pela advogada ROSEANA TELES DE FARIA em favor de
OTÁVIO BATISTA AUGUSTO, sob a alegação de que estaria ele sofrendo
ilegal constrangimento por parte do MM. Juízo de Direito da Vara das
Execuções Criminais da comarca de Araraquara que nos autos da Execução
Criminal no 7000115-58.2018.8.26.0037 negou o pedido de progressão ao
regime aberto.
Alega que o paciente preencheu os requisitos legais,
pugnando, assim, pela concessão da benesse com a imediata expedição do
competente alvará de soltura (fls. 01/04).
É o relatório.
Desde logo, considerando os princípios constitucionais da
celeridade e da economia processual, reitera-se a desnecessidade, no caso, da
requisição de informações e da manifestação da Procuradoria Geral de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2148119-68.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Justiça, porquanto o presente writ será indeferido liminarmente.
Com o registro, ainda, da inadmissibilidade do manejo do
habeas corpus para impugnar decisões ou agilizar expedientes relativos à
execução penal, como se fosse sucedâneo de recurso, pois como já se decidiu,
“conquanto o uso do 'habeas corpus' em substituição aos recursos
cabíveis ou incidentalmente como salvaguarda de possíveis liberdades
em perigo fora de sua inspiração originária tenha sido muito alargado
pelos Tribunais, há certos limites a serem respeitados, em homenagem à
própria Constituição, devendo a impetração ser compreendida apenas
dentro dos limites da racionalidade recursal preexistente e coexistente,
para que não se perca a razão lógica e sistemática dos recursos
ordinários, e mesmo dos excepcionais, por irrefletida banalização e
vulgarização do 'writ'” (HC no 217.429/SP, rel. Min. Gilson Dipp, j. em
13.3.2012).
Entendimento, aliás, reiterado: HC no 240.610/RJ, rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 4.10.2012; AgReg no HC no 239.957/TO,
rel. Mina. Maria Thereza Assis Moura, j. em 29.5.2012.
Assim já decidindo, inclusive, a Corte Suprema: HC no
97.058/RJ, rel. Min. Joaquim Barbosa, j. em 1.3.2011; HC no 104.462/SP, rel.
Min. Carmen Lúcia, j. em 27.6.2011.
Também, desde logo, cumpre verificar que olvidou-se a
impetrante da necessidade de instrução do writ com peças suficientes que
fossem capazes de evidenciar a pretensão desejada e a inteira veracidade do
alegado (AgReg no HC no 112.913/MG, rel. Mina Rosa Weber, j. em
12.3.2013), cabendo lembrar que o habeas corpus é ação constitucional que
exige prova pré-constituída, apta a comprovar de plano a ilegalidade aduzida
na petição inicial, não sendo possível tomar por certos fatos não comprovados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2148119-68.2020.8.26.0000 -Voto no
4
pela impetrante, que não diligenciou, in casu, no sentido de acostar
documentação hábil a subsidiar a análise criteriosa ainda que em cognição
sumária de seu pedido de expedição de ordem.
E, em se tratando de processo físico, cabe verificar que
não foi possível sequer visualizar quais as condições atuais da execução penal
ou mesmo acessar o inteiro teor da decisão aqui impugnada.
No mais, é entendimento pacificado que o habeas corpus
não se presta à substituição de manifestações intrínsecas às fases processuais
ou recursos ordinários (RHC no 51.997/MS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j.
em 16.4.2015; RHC no 42.092/RJ, rel. Min. Jorge Mussi, j. em 25.3.2014).
Valendo trazer à colação:
PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, VI,
DA LEI 10.826/03, C.C. ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL.
CONDENAÇÃO.
APELAÇÃO
JULGADA.
(1)
WRIT
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE.
VIA INADEQUADA. (2) PENA-BASE. ACIMA DO MÍNIMO
LEGAL.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
WRIT
NÃO
CONHECIDO. 1. É imperiosa a necessidade de racionalização
do habeas corpus, a bem de se prestigiar a lógica do sistema
recursal. As hipóteses de cabimento do writ são restritas, não se
admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em
substituição a recursos ordinários (apelação, agravo em
execução, recurso especial), tampouco como sucedâneo de revisão
criminal. Não é possível a impetração de habeas corpus
substitutivo de recurso especial. Para o enfrentamento de teses
jurídicas na via restrita, imprescindível que haja ilegalidade
manifesta, relativa à matéria de direito, cuja constatação seja
evidente e independa de qualquer análise probatória. 2. A
dosimetria é uma operação lógica, formalmente estruturada, de
acordo com o princípio da individualização da pena. Tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2148119-68.2020.8.26.0000 -Voto no
5
procedimento envolve profundo exame das condicionantes fáticas,
sendo, em regra, vedado revê-lo em sede de habeas corpus (STF:
HC 97677/PR, 1.a Turma rel. Min. Cármen Lúcia, 29.9.2009 -
Informativo 561, 7 de outubro de 2009. Assim, a dosimetria
somente pode ser aferida em sede de habeas corpus quando há
ilegalidade patente, o que não se verifica na espécie, uma vez que a
pena-base foi exasperada em razão da existência de elementos
concretos relativos às circunstâncias do crime [Restou apurado,
ainda, que o denunciado Jair Rodriguez de Andrade produz,
carrega e recicla munição de arma de fogo, tendo em vista que
foram apreendidos em seu poder diversos objetos concedidos
previamente para a finalidade bélica, quais sejam esferas
metálicas, espoletas de metal novas e recipientes contendo pólvora,
além de medidor de pólvora adaptado com um estojo], que refletem
um plus de reprovabilidade para o palco dos acontecimentos. 3.
Habeas corpus não conhecido. (STJ - SEXTA TURMA - HC
178.886/MS - Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Julg.: 28.05.2013).
Concluindo, o habeas corpus não deve ser utilizado
como via substitutiva de recurso, no caso, agravo em execução.
Por todos esses motivos, indefiro liminarmente o pedido
feito em favor de Otávio Batista Augusto.
IVANA DAVID
Relatora